Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-22.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I- CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para fixar os alimentos definitivos em favor do autor, no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: a) pedido de efeito suspensivo em preliminar; b) preliminar de cerceamento de defesa; c) pedido de concessão da gratuidade de justiça; d) redução do percentual fixado.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado em preliminar do recurso deve ser veiculado por instrumento próprio, conforme previsão no Código de Processo Civil, não se conhecendo da pretensão no âmbito da apelação.
4. De acordo com o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
5. O réu revel terá participação garantida a partir do momento de sua intervenção, mas os atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originalmente.
6. Segundo o artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
7. Com efeito, se o documento é indispensável à defesa, deve vir com a contestação, sob pena de preclusão. Ultrapassado o prazo de defesa, que no caso em análise transcorreu in albis, a juntada de novos documentos pelo réu somente pode ser realizada se destinados a fazer prova de fatos novos, conforme disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
8. Declaração de hipossuficiente colacionada aos autos, na fase recursal, pela advogada que tutelou os interesses da recorrente na audiência de conciliação. Documento extemporâneo.
9. A alimentante não trouxe documentos ou elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada dificuldade financeira ou a onerosidade excessiva da obrigação alimentar.
IV-DISPOSITIVO
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.